Tribunal: TJBA
Processo: 8081670-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081670-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CAUA GABRIEL OLIVEIRA DE MIRANDA e outros Advogado(s): MARCIO CASTRO DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMÓVEL ABANDONADO UTILIZADO COMO PONTO DE TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA E FUGA AO AVISTAR A VIATURA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 E ART. 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. APREENSÃO DE 635 PINOS DE COCAÍNA E 121 BUCHAS DE MACONHA. BALANÇAS DE PRECISÃO E MÁQUINA DE PAGAMENTO. MODUS OPERANDI REVELADOR DE ORGANIZAÇÃO E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 21/12/2025, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva em 25/12/2025, em audiência de custódia, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta nulidade do flagrante por violação de domicílio, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e desclassificação da conduta para porte para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível, em habeas corpus, a análise da tese de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se houve nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como se são suficientes medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise da desclassificação da conduta para porte para uso pessoal demanda aprofundado revolvimento fático-probatório acerca do elemento subjetivo do tipo, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. A apreciação prematura da tese de desclassificação implicaria supressão de instância e indevida antecipação do juízo de mérito reservado à instrução criminal. A alegação de nulidade por violação de domicílio não se evidencia de plano, pois os relatos policiais indicam que o local consistia em apartamento abandonado, utilizado exclusivamente como ponto de tráfico. A proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar não se estende a imóvel desprovido de destinação residencial legítima e empregado para prática de atividades ilícitas. A fuga de indivíduo ao avistar a viatura, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, configura fundada suspeita apta a legitimar a abordagem e a diligência policial. Os depoimentos dos policiais militares, dotados de presunção de legitimidade, relatam apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e apetrechos típicos da mercancia ilícita, circunstâncias que afastam a alegação de flagrante ilegal manifesta. A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e pelo Laudo Toxicológico nº 2025.00.LC.055699-01, que confirmou tratar-se de cocaína e maconha. O periculum libertatis evidencia-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas — 635 pinos de cocaína e 121 buchas de maconha — e da presença de balanças de precisão e máquina de pagamento eletrônico. O modus operandi revela estrutura organizada e indícios de dedicação habitual à traficância, circunstâncias que indicam risco concreto de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida extrema. Medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da estrutura voltada à comercialização de drogas. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §1º, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 929.295/SP, Quinta Turma, j. 10.09.2024; STJ, AREsp 2.603.292/SP, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, HC 882.236/RJ, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 797.201/SP, Sexta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 862.289/SP, Quinta Turma, j. 28.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8081670-35.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Marcio Castro de Jesus, em favor do paciente Cauã Gabriel Oliveira de Miranda, contra ato atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do Habeas Corpus e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.